Tribunal: TJSP
Processo: 2135954-81.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - Indefere-se o pedido revisional que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos. DOSIMETRIA – Reprimenda não comporta qualquer reparo. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.